Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-86.2018.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000086-86.2018.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO ALVES

Advogado(s)
:
ROQUE BARBOSA CASTRO, CELSO DE CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR AINDA NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS. COMPROVADO O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A UM MÊS DE VENCIMENTO.
NÃO CONHECIDO O PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
8000086-86.2018.8.05.0259
, em que figuram

como

Apelante
REGINALDO ALVES

e Apelado o
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA,

Acordam
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHE
CER
PARCIALMENTE DA APELAÇÃO, REJEIT
AR
A PRELIMINAR E NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça